Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte agravante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao seu recurso “para determinar que o juízo de origem aprecie os termos da impugnação ao cumprimento de sentença sem necessidade de prévia garantia do juízo”. Assinala que o acórdão é omisso e contraditório, uma vez que o pedido formulado em sede de agravo de instrumento era para que fosse determinado o arquivamento em definitivo do cumprimento de sentença. Para tanto, destacou que a questão debatida no agravo de instrumento não era apenas a exigência de garantia do juízo para análise da impugnação apresentada, mas também o erro de procedimento face o indevido recebimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios, não obstante a gratuidade de justiça deferida. Desse modo, assinala que apesar da exatidão dos fundamentos elencados no acórdão, a sua parte dispositiva foi diversa do pedido do agravante, configurando a alegada omissão e contradição.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se evidenciam os vícios alegados. A conclusão exposta no Acórdão denota entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Para tanto, cumpre elucidar que o objeto do agravo de instrumento limita-se ao teor da decisão agravada. Compulsando os autos principais, constata-se que por ocasião do pedido de cumprimento de sentença os exequentes sustentaram a ausência de hipossuficiência da parte executada/agravante, de modo que postularam o afastamento da gratuidade de justiça deferida. Ocorre que a decisão agravada não apreciou eventual revogação da gratuidade de justiça, determinando tão somente a intimação da parte executada/agravante para pagar ou apresentar eventual insurgência quanto ao pleito. Por tais razões, não se mostra viável, no presente agravo/embargos, determinar o imediato arquivamento do cumprimento de sentença, uma vez que inexiste análise do juízo de origem quanto à eventual alteração da capacidade econômica a justificar o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida. Somente em caso de eventual revogação da gratuidade é que será possível à parte ora agravante apresentar o recurso para que a questão seja apreciada pela instância ad quem. Desse modo, foi expressamente elucidado no acórdão embargado que, diante do objeto da decisão agravada, somente seria possível em sede de agravo de instrumento determinar ao juízo de origem que apreciasse a impugnação ao cumprimento de sentença sem a necessidade de prévia garantia do juízo, ocasião em que será possível a análise naquela instância quanto à eventual revogação da gratuidade deferida.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.